Tribunal: TJMT
Processo: 0009212-44.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009212-44.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (EMBARGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.143.059/0001-64 (EMBARGANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), JOSE NETO DE BRITO MARTINS - CPF: 841.721.421-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EME
NTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. ALEGADO ERRO DE PREMISSA E OBSCURIDADE QUANTO AO ART. 921, §4o, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, anulando sentença que reconhecera prescrição e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em (i) erro de premissa ao atribuir a demora na citação exclusivamente ao Poder Judiciário, e (
ii
) obscuridade quanto à aplicação do art. 921, §4o, do CPC/2015, diante da alegação de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A insurgência reflete mero inconformismo, insuscetível de acolhimento por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

4
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 14.195/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e Outro

contra o acórdão em ID no
311611357
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução.

As partes embargantes sustentam a ocorrência de erro de premissa, sob o argumento de que a demora na citação não poderia ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, já que haveria lapsos de inércia do exequente.

Alegam,
também, obscuridade quanto à aplicação do art. 921, §4o, do CPC/2015, sustentando que, teria decorrido lapso superior a três anos sem constrição patrimonial, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
316619376
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e Outro

contra o acórdão em ID no
311611357
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e JOSE NETO DE BRITO MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível, interposta contra a decisão (ID. 302799377), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, V, do CPC, combinado com os
arts
. 70 e 77 do Decreto n.o 57.663/1966.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, ausente citação válida ou ato inequívoco de cobrança capaz de interromper a prescrição no prazo de três anos, impunha-se o reconhecimento da consumação da prescrição e consequente extinção da execução.

Passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

Pois bem.
Para melhor compreensão do litígio, convém registrar minuciosamente o contexto fático jurídico exposto nos autos.

A ação foi ajuizada em 04/09/2009 (ID. 302799351 - Pág. 13), sendo determinada a citação da executada em 15/09/2009 (ID. 302799351 - Pág. 46). O primeiro
mandado
de citação via AR foi expedido em 24/09/2009 (ID. 302799351 - Pág. 4), retornando certidão negativa somente em 08/03/2010 (ID. 302799351 - Pág. 50) – mais de 5 (cinco) meses depois.

Ato contínuo, a exequente, ora apelante, reiterou pedido de citação em 29/03/2010 (ID. 302799351 - Pág. 52), sendo expedido novo mandado de citação somente em 04/08/2011 (ID. 302799351 - Pág. 55), contudo, a diligência retornou infrutífera em 05/12/2011 (ID. 302799351 - Pág. 62) – após mais de 1 ano e 8 meses.

O feito seguiu paralisado, até que na data de 06/05/2013 (ID. 302799351 - Pág. 63), restou certificado que decorreu o prazo do autor para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça. Por sua vez, a autora se manifestou em 27/05/2013 demonstrando que a intimação se deu na pessoa do antigo patrono (ID. 280837362 - Pág. 103), fato este que restou confirmado pela secretaria da vara por meio de certidão acostada em 01/11/2013 (ID. 302799351 - Pág. 66)

Somente em 21/02/2014, adveio nova decisão reabrindo o prazo para manifestação autoral (ID. 302799351 - Pág. 67), sendo indicado pela autora novo endereço para citação (ID. 302799351 - Pág. 68).

A expedição do mandado de citação se deu após o transcurso de mais de 1 ano, em 02/03/2015 - ID. 302799351 - Pág. 76. Retornando positiva a diligência
no termos
da certidão elaborada em 11/05/2015 (ID. 302799351 - Pág. 79).

Feitas essas considerações, passo então à análise do mérito recursal.

Como cediço, a execução da nota promissória prescreve em 03 três anos a contar da data do vencimento do título, conforme art. 70 combinado com o art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663 /1966).

Sabe-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu art. 219 que "a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição", com retroatividade "à data da propositura da ação" (§ 1o).

Noutro vértice, o Código Civil prevê como marco temporal para interrupção da prescrição o despacho do juiz que ordena a citação (art. 202, I), todavia "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]" (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.212.282/MG, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

E de acordo com o enunciado na Súmula 106 da Corte da Cidadania, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Ocorre que, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

Da narrativa do andamento processual denota-se que o exequente, sempre que intimado para dar impulso ao processo, adotou as providências que estavam ao seu alcance, considerando-se, inclusive, que o processo tramitou por um longo período em meio físico.

É de se anotar que entre o pedido de citação formulado pela apelante em 29/03/2010 - ID. 302799351 - Pág. 52, e a expedição, cumprimento do mandado e intimação autoral sobre a certidão negativa em 21/02/2014 - ID. 302799351 - Pág. 67, transcorreu o lapso temporal de quase 4 anos.

Sob esse contexto, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito. (STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)” – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020) – Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora Apelante, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

No tocante a prescrição intercorrente, urge destacar que esta ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o,
em sua redação original
, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.) – Grifo Nosso

No caso dos autos,
não há decisão formal suspendendo a execução com base no art. 921, III, do CPC/2015
. Ao contrário, houve movimentações processuais relevantes, inclusive, apresentação de embargos à execução por parte do devedor após pedido de penhora, o que denota a ausência de inércia da credora.

Assim,
não há que falar em prescrição intercorrente pela redação original do CPC
, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Por fim, ainda que se aplique nova redação dada ao art. 921, §4o, pela Lei no 14.195/2021, tendo em vista que a norma entrou em vigor somente em 27/08/2021, entendo que não houve o decurso de lapso temporal suficiente para ensejar a prescrição trienal, notadamente pelo fato
do
processo ter ficado sem o devido cadastramento dos advogados autorais até 16/02/2024, vide certidão sob ID. 302799367 - Pág. 1.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a inércia injustificada da parte exequente, nem houve fluência integral do prazo prescricional, conforme exigido pelo regime jurídico aplicável ao tempo da suspensão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução.

É como voto.”

No caso em apreço, as alegações dos embargantes não evidenciam nenhum dos vícios previstos em lei. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e coerente a questão relativa à prescrição direta e intercorrente, concluindo, com base na Súmula 106 do STJ, que a morosidade na citação decorreu de falhas atribuíveis ao mecanismo judicial, e não de inércia da parte exequente. Essa conclusão foi amparada na análise cronológica dos autos e em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

Também não procede a alegação de obscuridade quanto ao art. 921, §4o, do CPC/2015. O acórdão embargado foi expresso ao consignar a inaplicabilidade da nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, em observância ao art. 14 do CPC, bem como ao destacar que, à luz da disciplina anterior, não se configurara a prescrição intercorrente diante da ausência de inércia do credor. Portanto, a insurgência dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025